Tribunal: TJDFT
Processo: 0744596-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento conjunto. Celeridade e economia processual Processo Civil. Curatela. Descumprimento. Vítima. Alteração de curador. Afastamento do lar. Cumprimento de medida judicial. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da pessoa curatelada.
II. Questão em discussão
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar a legitimidade da medida judicial que, em cumprimento de sentença, determinou o afastamento do lar.
III. Razões de decidir
3. A curatela de idosos é um processo judicial que visa garantir os direitos de pessoas que não conseguem tomar decisões por si mesmas. Nos termos do Código Civil, estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
4. O recorrente insurge-se contra decisão prolatada em cumprimento de sentença. Pretende revolver o mérito da sentença prolatada em processo originário (ser ou não o responsável pela curatela da mãe, idosa de cem anos de idade), sem qualquer documento hábil para que a sentença não receba seu devido cumprimento.
5. Não há irregularidade na decisão que observou os termos da sentença.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.